Tribunal: TJDFT
Processo: 0747609-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR. VALORES EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. DIRECIONAMENTO DE VALORES ORIUNDOS DE RENDIMENTOS DO TRABALHO DO EXECUTADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de decretação de arresto cautelar sobre valores em conta bancária de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de realizar o arresto cautelar de valores em conta bancária de terceiro, por indícios de fraude à execução pelo devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução.
4. No caso dos autos, restou demonstrado que o devedor passou a solicitar o depósito de valores oriundos de rendimentos do seu trabalho em conta bancária de outra pessoa. Resta claro o nítido intuito do devedor de frustrar a execução, ocultar o seu patrimônio e evadir-se das suas dívidas por meios ardilosos.
5. Neste contexto fático, necessário reputar presentes os pressupostos para a decretação do arresto cautelar, ante as fortes evidências de fraude à execução, configurando a probabilidade do direito (fumus boni iuris), bem como o perigo de dano (periculum in mora) em razão da possibilidade de redirecionamento dos valores a contas de outros indivíduos.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 830, 300 e 301.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1996905 de relatoria da Desembargadora Ana Cantarino na 5a Turma Cível; Acórdão no 1988588 de relatoria do Desembargador Aiston Henrique de Sousa na 4a Turma Cível.